Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-95.2021.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Intempestividade do recurso de apelação interposto - Pressuposto recursal extrínseco, de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não estando sujeita a preclusão – Sentença de procedência mantida - Recurso não conhecido.